Tribunal: TJSP
Processo: 2316642-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
r no 118/05. Aplicação da anterior redação do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional. Marco interruptivo da prescrição é a citação válida.
4. O crédito tributário foi constituído definitivamente em 1994 a 1997, e a citação válida dos coexecutados ocorreu apenas em 2017 e 2023, configurando a prescrição do crédito tributário antes da citação do polo passivo.
5. A demora na citação não se deveu a motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas à falta de diligências efetivas da Municipalidade, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.
6. Não há condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme artigo 921, § 5o, do CPC, que impede a condenação das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando há reconhecimento da prescrição no curso do processo.
7. Decisão mantida para julgar extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/80, combinado com o artigo 156, V, do Código Tributário Nacional e o artigo 924, V, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição do crédito tributário foi consumada antes da citação válida dos executados. 2. A Súmula 106 do STJ não se aplica, pois a demora na citação não foi causada por motivos inerentes à Justiça.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2316642-67.2025.8.26.0000; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/10/2025; Data de Registro: 30/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/10/2025

Data de publicação:

30/10/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução fiscal nos termos do artigo 924, V, do CPC. A execução fiscal visava a cobrança de ISS dos exercícios de 1994 a 1997, no valor de R$ 23.729,41.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução fiscal nos termos do artigo 924, V, do CPC. A execução fiscal visava a cobrança de ISS dos exercícios de 1994 a 1997, no valor de R$ 23.729,41.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição na execução fiscal, considerando a demora de mais de 13 e 19 anos entre o ajuizamento e a citação dos coexecutados.
III. Razões de Decidir.
3. Ação ajuizada antes da vigência da Lei Complementar no 118/05. Aplicação da anterior redação do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional. Marco interruptivo da prescrição é a citação válida.
4. O crédito tributário foi constituído definitivamente em 1994 a 1997, e a citação válida dos coexecutados ocorreu apenas em 2017 e 2023, configurando a prescrição do crédito tributário antes da citação do polo passivo.
5. A demora na citação não se deveu a motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas à falta de diligências efetivas da Municipalidade, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.
6. Não há condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme artigo 921, § 5o, do CPC, que impede a condenação das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando há reconhecimento da prescrição no curso do processo.
7. Decisão mantida para julgar extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/80, combinado com o artigo 156, V, do Código Tributário Nacional e o artigo 924, V, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição do crédito tributário foi consumada antes da citação válida dos executados. 2. A Súmula 106 do STJ não se aplica, pois a demora na citação não foi causada por motivos inerentes à Justiça.